Tribunal: TJMT
Processo: 1001904-05.2022.8.11.0028
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001904-05.2022.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NILTON BALBINO DOS SANTOS - CPF: 488.868.311-53 (RECORRENTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001904-05.2022.8.11.0028

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Poconé

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):

Nilton Balbino dos Santos

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
20/03/2023 a 24/03/2023

Ordem:
378

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE FIO DE ALTA TENSÃO – DESCARGA ELÉTRICA –
AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO ADEQUADA DA REDE
– FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANO MATERIAL COMPROVADO

– DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
indefiro
o pedido de sustentação oral da parte autora, ora recorrida, uma vez que a manifestação formulada nos autos não fora feita em tempo e modo devidos, conforme estabelecido pela Portaria 298/2020-PRES.

2.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenou a ré a restituir a parte autora o valor de R$ 25.215,00 (vinte e cinco mil, duzentos e quinze reais) a título de danos materiais e fixou indenização por danos morais na monta de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

3.

O autor afirma que é proprietário de área rural, vinculada à unidade consumidora n. 6/2936282-9, e que, na data de 08/08/2021, tomou conhecimento de que havia iniciado incêndio em sua propriedade em decorrência do rompimento de cabo de alta tensão da linha de transmissão de energia elétrica, bem como a queda de um poste, conforme fotos anexas aos autos.

4.

Informa, ainda, que realizou laudos técnicos a fim de atestar o motivo do foco do incêndio, e, após tal fato, entrou em contato com a ré para tentar solucionar o imbróglio de forma administrativa (Protocolo n. 202102812), porém sem êxito.

5.

De sua vez, a ré afirma que não houve ato ilícito praticado, ao argumento de que a solicitação foi negada, pois o autor não juntou as provas necessárias para comprovar o dano alegado. Sustenta ainda ausência de nexo causal entre o dano e o evento danoso e que não houve culpa da concessionária no caso dos autos. Por fim, requer a improcedência dos pedidos iniciais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado a título de indenização, alegando que ultrapassa o limite da razoabilidade e proporcionalidade.

6.

Da análise dos autos, vê-se que os fatos narrados na exordial encontram respaldo fático por meio das fotos trazidas e do laudo produzido pela própria recorrente, bem como pelo fato de que, no presente caso, o autor apresentou protocolo da solicitação administrativa, o que corrobora com a tese de responsabilidade civil da concessionária, em decorrência da falta da manutenção na rede.

7.

Isso porque, o perito concluiu que o incêndio originou-se com a queda de árvore sobre a rede elétrica, conforme representado na poligonal da propriedade (id. 153328736).

8.

Por sua vez, em que pesem as alegações da recorrente, não há nos autos qualquer prova capaz de afastar o nexo de causalidade, não ficando comprovada a correta prestação dos serviços, tampouco da culpa exclusiva ou concorrente do consumidor, ônus do qual incumbia à reclamada, nos termos do art. 373, II do CPC.

9.

Dessa forma, diante da responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público, nos termos art. 37, § 6º, da Constituição Federal, bem como da comprovação dos danos e do nexo causal, correta a sentença ao reconhecer o dever da ré em indenizar o prejuízo material suportado pelo reclamante com incêndio de sua propriedade, conforme valor apresentado nos autos por meio de laudo técnico e orçamentos (id.

153328720).

10.

Desse modo, configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial.

11.

Nesse sentido, vide situação semelhante decidida por esta e. Turma Recursal:
ENERGIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO CAUSADO POR QUEDA DE ARVORE NA REDE ELETRIFICADA – ROMPIMENTO DE FIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MATERIAIS – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA ADMINISTRATIVAMENTE – VALOR INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.
(N.U 1001666-83.2022.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023).

12.

Configurado, portanto, o dever de indenizar da empresa recorrente, sabe-se que o valor da indenização deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

13.

Desse modo, entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo,
a título de danos extrapatrimoniais,
não comporta reforma,
posto que adequada aos parâmetros acima delineados e à jurisprudência deste órgão colegiado sobre o tema (
N.U 1001928-33.2021.8.11.0007, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Publicado no DJE 10/05/2022
).

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
a ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023